Tribunal: TJDFT
Processo: 0002401-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Laudo pericial preliminar. Acordo de não persecução penal

1 - Laudo pericial preliminar que descreve a droga apreendida e conclui que se trata de substância entorpecente, classificando-a pela sua natureza e quantidade, é suficiente para demonstrar a materialidade e para amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborado pelos demais elementos de prova.

2 - Não se encaminha os autos ao Ministério Público para que ofereça acordo de não persecução penal, máxime se não presentes os requisitos para tanto e o órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14o, do CPP, negou a propositura do referido acordo.

3 – Apelação não provida.